Tribunal: TJMT
Processo: 1048346-13.2022.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1048346-13.2022.8.11.0001
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ
RECORRENTE: LUZINEIDE VIEIRA DOS SANTOS
RECORRIDO: MUNICÍPIO DE CUIABÁ
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 07 a 09/10/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. PROGRESSÃO FUNCIONAL. PISO SALARIAL NACIONAL FIXADO PELA EC No 120/2022. ESTRUTURA DE CARREIRA LOCAL. IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA E SEM CÁLCULOS. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Recurso inominado interposto por servidora pública municipal contra sentença proferida em cumprimento de sentença, que acolheu impugnação do Município de Cuiabá e julgou extinto o feito, nos termos do art. 924, II, do CPC. A sentença entendeu que a majoração do piso salarial nacional pela EC no 120/2022 inviabilizaria o pagamento das progressões previstas na lei local, sob o argumento de que os valores recebidos já superariam os constantes nas tabelas de vencimentos da carreira. A recorrente sustenta a validade do título executivo judicial fundado na Lei Complementar Municipal no 369/2014, a intempestividade da impugnação e a ausência de cálculo por parte do ente público.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se a superveniência da EC no 120/2022, que institui piso salarial nacional, afasta o direito à progressão funcional com base em estrutura de carreira prevista em legislação municipal vigente; (ii) estabelecer se é válida a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada fora do prazo legal e sem memória de cálculo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A progressão funcional da servidora foi reconhecida em sentença transitada em julgado, com base na Lei Complementar Municipal no 369/2014, que permanece vigente e válida, não havendo comprovação de sua revogação ou modificação.
A EC no 120/2022, ao instituir piso salarial nacional para os Agentes Comunitários de Saúde, estabelece um valor mínimo de vencimento, sem afastar a aplicação das regras locais de evolução na carreira funcional, devendo o piso servir como base de cálculo para as progressões.
A jurisprudência da Turma Recursal do TJMT é firme no sentido de que o piso nacional não substitui a matriz remuneratória local, tampouco limita o direito à progressão funcional conforme legislação municipal (v.g., N.U 1055243-23.2023.8.11.0001 e N.U 1000768-83.2023.8.11.0077).
A impugnação ao cumprimento de sentença foi apresentada de forma intempestiva e desacompanhada de memória de cálculo, em afronta ao art. 535, §§ 2o e 3o, I, do CPC, devendo ser considerada juridicamente inexistente.
A jurisprudência do STJ veda o conhecimento de impugnação intempestiva, ainda que trate de matéria de ordem pública, conforme estabelecido no AgInt no AREsp 1984277/SC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso provido.
Tese de julgamento:" 1. O piso salarial nacional previsto pela EC no 120/2022 constitui valor mínimo e não afasta o direito à progressão funcional prevista em legislação municipal vigente. 2. A ausência de revogação expressa da norma local que institui a estrutura de carreira impede sua desconsideração para fins de cumprimento de sentença transitada em julgado. 3. A impugnação ao cumprimento de sentença apresentada fora do prazo legal e sem memória de cálculo deve ser rejeitada, nos termos do art. 535, §§ 2o e 3o, I, do CPC.".
__________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 198, § 9o; EC no 120/2022; CPC, arts. 535, §§ 2o e 3o, I, e 924, II; Lei Complementar Municipal no 369/2014.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1984277/SC, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 25.04.2022; TJMT, Turma Recursal, N.U 1055243-23.2023.8.11.0001; N.U 1000768-83.2023.8.11.0077.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1048346-13.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Promoção / Ascensão]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[LUZINEIDE VIEIRA DOS SANTOS - CPF: 284.691.511-34 (RECORRENTE), CAMILA RAMOS COELHO - CPF: 023.008.411-77 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025